Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727975-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: ALAN DA SILVA RIBEIRO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mayara Santos da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra Alan da Silva Ribeiro, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 241561179 do processo n. 0708334-27.2025.8.07.0004). Nas razões recursais (ID 73840654), a recorrente explica que, por meio da ação ajuizada na origem, pleiteia reintegração de posse do veículo Hyundai i30 2.0, que alega ter sido indevidamente retido pelo agravado, seu ex-cônjuge. Afirma que a manutenção do veículo sob a posse do agravado tem causado prejuízos, como despesas com transporte por aplicativos e pontuação indevida em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em razão de infrações cometidas pelo ex-cônjuge. Diz ter sido vítima de violência doméstica praticado pelo agravado e estar sob a proteção de medidas de urgência concedidas pelo Juízo competente. Alega ter comprovado a propriedade do veículo. Considera injusta a posse do agravado, caracterizada, no seu entendimento, como esbulho possessório. Sustenta que “os fatos narrados revelam grave violência patrimonial, nos moldes do art. 7o, IV, da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), pois o agravado se utiliza da posse do bem para fragilizar economicamente a agravante, que é beneficiária de medidas protetivas de urgência”. Destaca o risco de suspensão de seu direito de dirigir em decorrência das infrações cometidas pelo agravado na condução de seu veículo. Acrescenta que o recorrido tem descumprido as medidas protetivas de urgência e utilizado o bem como forma de manter o vínculo abusivo e o controle psicológico. Ressalta que a situação relatada compromete sua segurança, sua dignidade e sua saúde mental. Busca concessão da gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata reintegração na posse do veículo e a expedição de ofício ao Detran/DF para suspender os efeitos das multas lançadas indevidamente em sua CNH. Requer o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida. Não houve recolhimento do preparo recursal, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de apreciar o pedido liminar, cabe esclarecer que a autora, ora agravante, requereu concessão da gratuidade de justiça ao Juízo de origem, que determinou a juntada de documentos para comprovar a alegação de insuficiência de recursos. Ainda não houve manifestação sobre o pedido de justiça gratuita após a apresentação da documentação pela parte. A apreciação do requerimento deve ser realizada primeiramente no Juízo a quo, em respeito ao princípio da duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Esclarecido esse ponto, passa-se a apreciar o pedido de tutela antecipada recursal, com base nos requisitos cumulativos previstos nos arts. 300 c/c 1.019, I, do CPC. Como exposto na decisão agravada, está em trâmite, na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, a ação de divórcio (processo n. 0715640-81.2024.8.07.0004) ajuizada para extinguir o vínculo conjugal entre as partes e realizar a partilha dos bens integrantes do acervo patrimonial, inclusive o veículo indicado na ação de reintegração de posse em referência. A própria agravante, em emenda à petição inicial, declarou que “o veículo objeto da presente demanda foi adquirido na constância da união, ainda não partilhado judicialmente” (ID 240689771). Por esses motivos, a análise das condições estabelecidas no art. 561 do CPC[1], principalmente a ocorrência de esbulho possessório, exige dilação probatória, o que deve ser realizado na fase adequada do processo de origem, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Além da ausência da probabilidade do direito, não se constata perigo de dano hábil a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em uma primeira análise, nota-se que a agravante não comprovou os prejuízos alegados nem indicou a data do suposto esbulho, o que obsta a verificação da urgência necessária para amparar a expedição de mandado liminar de reintegração, na forma dos arts. 558 e 562 do CPC[2]. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. [2] Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.